Tribunal: TJMT
Processo: 1030635-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030635-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLEI LUIZ DA SILVA - CPF: 034.779.341-05 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o)
–
COMPROVADAS -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO -
CASO CONCRETO -
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o direito ao reembolso
de despesas médico-hospitalares e suplementares

no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
desde que devidamente comprovadas,
inclusive aquelas
eventuais, justificadas pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3o, III, §2o e
Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o (
STJ REsp 1415508/SP).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS ajuizada por MARLEI LUIZ DA SILVA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de R$ 92,00 (noventa e dois reais) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir da data do desembolso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art
. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega que as despesas médicas não se comprovam nos autos. Aduz que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente o pedido e ou
determinar a minoração dos honorários advocatícios arbitrados para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 100259168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que
as despesas
médicas suplementares – DAMS não se comprovam nos autos (Num. 100259161 – pág.02/03).
A razão, porém, não a socorre.

Ressai do feito que os gastos da parte autora, ora apelada, foram relatados e comprovados através de nota fiscal, datada de 23/04/2020, no montante de R$ 92,00 (noventa e dois reais), para compra de TIPÓIA ESTOFADA VELPEAU G (Num. 100261623), compatível com a natureza da lesão sofrida (Num. 100261618).

O c. STJ já assentou entendimento de que a vítima de acidente de trânsito tem assegurado o direito ao reembolso
de despesas médico-hospitalares e suplementares

no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
desde que devidamente comprovadas,
inclusive aquelas
eventuais, justificadas pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3o, III, §2o e
Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o (
STJ REsp 1415508/SP).

A seguradora apelante também deseja a reforma da sentença singular por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou
a remuneração do advogado da parte vencedora, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2 e 8o, do CPC, considerando a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação os honorários sucumbenciais, se contrapõe ao princípio de que estes não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

O art. 85, § 8o, do CPC, assim dispõe:

Art. 85, § 8o.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Ao caso em tela, portanto, dado o valor da causa e d
o proveito econômico irrisório, R$ 92,00
(noventa e dois reais) se enquadra no entendimento do c. STJ, de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, inteligência do art. 85, § 8o, do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Ademais, deve-se assinalar que a parte autora, ora apelada, somente buscou a prestação jurisdicional acionando a máquina judiciária, em virtude do descumprimento, por parte da empresa seguradora requerida, ora apelante, da obrigação de indenizar satisfatoriamente, a segurada. O c. STJ já decidiu que a quitação outorgada de forma plena e geral, relativo à satisfação parcial de
quantum
legalmente assegurado pela Lei 6.194/74 em seu art. 3o, não implica em sua renúncia. Admite-se a postulação em juízo da complementação (STJ REsp 245465/MG).

Diante do exposto, dado que a sentença correspondeu ao exato pedido da parte autora, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda por reembolso de despesas de assistência médica suplementar – DAMS, havidas em virtude de acidente de trânsito. Mantida a sentença em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.430,00 (um mil quatrocentos e trintas reais).

.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021